Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-83.2021.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000382-83.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANDERLOI JOSE FORGIARINI - CPF: 517.277.309-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NO BIOMA
AMAZÔNICO
. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO INTEGRAL. DANO AMBIE
NTAL INTERCORRENTE. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
DE FAZER E
DE
INDENIZA
R
. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em ação civil pública por dano ambiental, condenou a parte ré à recomposição de 84,53 hectares de floresta nativa no bioma Amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, e ao pagamento de indenização por dano moral ambiental, no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, a ser destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente
de Juína (MT). O apelante
busca a inclusão da condenação por danos ambientais materiais intercorrentes, cumulando as obrigações de fazer e de indenizar, sob a argumentação de que o dano ambiental exige reparação integral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cumulação da obrigação de
fazer
com a indenização por danos ambientais materiais intercorrentes é
aplicável, em conformidade com o princípio da reparação integral dos danos ambientais.

III. Razões de decidir

3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, é
possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador. O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração
in natura
do ambiente.

4.
Comprovado o dano ambiental, mas não sendo
possível
determinar
de imediato o valor para fins de reparação
,
admite-se
que sua quantificação seja realizada em
fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerado:
i)
a dimensão e a natureza da área degradada;
ii
)
o marco inicial do dano; e
iii
)
o marco final d
o dano, a depender
da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradaçã
o e a sua completa restauração.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.845.200/SC, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022;
STJ,
REsp
2.083.016/SC, Rel. Min.

Assusete
Magalhães
, Segunda Turma, j. 15.08.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.548.960/SC, Rel
.
Min
.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
j. 06.03.2018
;
STJ,
REsp
1.180.078/MG, Rel
.
Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 02.12.2010;
Súmula
nº
629
/STJ
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da

1
ª
Vara da Comarca de
Juína
(MT)
,
que, nos autos da
ação civil pública nº

1000382-83
.2021.8.11.002
5
, movida em face de
VANDERLOI JOSÉ FORGIARINI
,
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos c
ontidos na inicial, condenando
a parte
requerid
a
(
ora apelad
a
)
:

(
1
)

na
obrigação de fazer
, consistente na recomposição de
84,53 hectares de
floresta nativa em bioma
Amazôni
co
, desmatados a corte raso, sem autorização do órgão ambiental
competente,
oco
rrido no imóvel rural denominado
Apiário Doce Mel,
localizado
no município de Juína (MT), inclusive com a recomposição da cobertura florestal extraída
, comprovado a partir da apresentação de PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental.
Para tanto, fixou

o prazo de 120
(
cento e vinte
) dias para a comprovação do cumprimento da obrigação,
sob pena
de multa processual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia; alternativamente, não
apresenta
do
o PRAD
,
a condenação da parte requerida
ao pagamento de indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos
84,53 hectares de floresta
nativa
desmatada
,
em valor a ser calculado por meio dos instrumentos administrativos utilizados pelos órgãos ambientais para quantificação de danos florestais ou pela fórmula apresentada na inicial;

(2
)
ao pagamento de indenização pelo dano moral ambiental, no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais),
destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente
de Juína
– FUMDEMA, criado pela Lei Municipal 864/2006; e
(3
)
a averbação no bojo da matr
ícula
ou à margem do CAR da propriedade rural
da sentença condenatória.
O processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação
,
registrado
sob o
Id.
190995327
.

Em síntese,
a
duz
:
(1)
que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza a cumulação das obrigações de fazer, relacionadas à recuperação da área degradada, com a obrigação de pagar indenização, em estrita observância ao princípio da reparação integral dos danos ambientais; e
(2)
que a sentença de primeira instância deixou de abordar a questão da indenização p
elos danos ambientais materiais;
e
(3)
que o dano verificado na hipótese não se restringe à degradação física, mas inclui a vantagem econômica obtida pelo uso irregular do solo, justificando, assim, a necessidade de indenização pecuniária, conforme o princípio do poluidor-pagador
.
Nesses termos,
pretende a reforma da sentença para
que se inclua
a condenação do apelado
ao pagamento de i
ndenização pelos danos ambientais materiais
,
mantendo-se
a obrigaç
ão
de fazer e
de indenizar pelo dano moral coletivo
.

Instado, o
apelado
VANDERLOI JOSÉ FORGIARINI não se manifestou. Aliás, foi considerado revel pelo d. Juízo
a quo
, uma vez que regularmente citado, não compareceu nos autos, tampouco constituiu advogado para apresentar defesa
, conforme informam as certidões contidas nos Ids.
190995313 e 190995314
.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou pelo não provimento do recurso de apelação
, visto que
“deve ser dada primazia à recuperação do meio ambiente, de modo que não se vislumbra a necessidade de condenação independente e imediata pelo dano material como pretende o MP,
sob pena
de inviabilizar a própria reparação ambiental”

(Id.
225202195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024